Tribunal: STF
Processo: Rcl 86400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 

    III. Razões de decidir

    3. O fornecimento de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS é excepcional e exige a comprovação, pela parte autora, da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec.

    4. Na hipótese, a beneficiária não preencheu os requisitos obrigatórios para o fornecimento do medicamento, além disso, há parecer desfavorável do NatJus e não houve, de acordo com a decisão reclamada, questionamento quanto à ilegalidade do ato omissivo da Conitec. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025; Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025.